Tribunal: TJMT
Processo: 1028720-87.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028720-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - DIFERIMENTO – GADO EM PE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A preliminar de decadência do direito de propor ação mandamental deve ser rejeitada quando o prazo de 120 não se verificar. O ato coator debatido é a decisão do recurso administrativo que julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento tributário, proferida em
11 de abril de 2019
. Logo, considerando que o ato coator se operou em 11 de abril de 2019 e a ação mandamental ajuizada em julho de 2019, não houve o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

2. No presente caso, os documentos revelam que as operações indicadas estavam acobertadas pelo diferimento, cujo lançamento tem contornos de abusividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA Nº
1028720-87.2019.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
AGRO PECUARIA BARRA DO GARÇAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº.
1028720-87.2019.8.11.0041,
impetrada por
Agropecuária Barra do Garças S/A,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Julgador de 1ª Instância da Unidade de Contencioso Administrativo Tributário
da SEFAZ/MT,
que concedeu a ordem pleiteada a segurança,

confirmando a liminar proferida que determinou
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos no Aviso de Cobrança nº 959240/334/66/2013 (ID 21353114), bem como DETERMINO que tais débitos não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação deste juízo.

Alega o Apelante, preliminarmente, a ocorrência de decadência, pois as decisões foram proferidas em 2017, ao passo que o presente
mandamus
só foi protocolado em 23/4/2018.

No mérito, defende a regularidade do lançamento, somado ao fato de que não há nos autos a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado.

Aduz que, consoante CI 060/2019-SEFAZ-MT, o lançamento ocorrera porque, ao contrário do que argumenta o impetrante, a sua opção era pela tributação de seus produtos, conforme constava de sua ficha cadastral até 27-05-2011 (id 21353114), de maneira que não fazia jus a fruição do diferimento.

Pontua que, não há prova pré-constituída do direito alegado, valendo observar que as alegações suscitadas na inicial dependem de instrução probatória, a fim de evidenciar a ocorrência dos fatos invocados pelo impetrante em seu favor e possibilitar a anulação da autuação fiscal impugnada.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

A certidão de Id. 83893183 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 81232040).

A Procuradoria-Geral de opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 142663653).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº.
1028720-87.2019.8.11.0041,
impetrada por
Agropecuária Barra do Garças S/A,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Julgador de 1ª Instância da Unidade de Contencioso Administrativo Tributário
da SEFAZ/MT,
que concedeu a ordem pleiteada a segurança,

confirmando a liminar proferida que determinou
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos no Aviso de Cobrança nº 959240/334/66/2013 (ID 21353114), bem como DETERMINO que tais débitos não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até ulterior deliberação deste juízo.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, alegando, em síntese, que, em

22/8/2013 foi expedido o Aviso de Cobrança Fazendária n. 959240/334/66/2013 em seu desfavor, com valor original de R$ 22.312,16 (vinte e dois mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos) relativo à suposto débito de ICMS com fatos geradores ocorridos em outubro/2010 e janeiro/2011.

Ocorre que, os supostos débitos são oriundos de venda de gado em pé e outro produtor rural dentro do Estado de Mato Grosso, cujas operações são albergadas pelo diferimento previsto no art. 335 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto Estadual nº 1944/1989 do Regulamento do ICMS.

Portanto, defende a ilegalidade materializada na decisão administrativa que manteve o valor do crédito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária nº 959240/334/66/2013).

Requereu a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS oriundos do Aviso de Cobrança Fazendária nº 959240/334/66/2013 com valor original de R$ 22.312,16 (
vinte e dois mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos
) relativo à suposto débito de ICMS com fatos geradores ocorridos em outubro/2010 e janeiro/2011 relativos às Notas Fiscais de Produtor Rural nºs 277 e 298, com valor atualizado de R$ 80.506,03 (
oitenta mil quinhentos e seis reais e três centavos
) e a expedição de CPND à Impetrante em relação aos créditos tributários
sub judice.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança para reconhecer o DIFERIMENTO do ICMS com fatos geradores ocorridos em outubro/2010 e janeiro/2011, relativos às Notas Fiscais de Produtor Rural nºs 277 e 298 e cancelar o Aviso de Cobrança Fazendária nº 959240/334/66/2013 com valor original de R$ 22.312,16 (vinte e dois mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos), com valor atualizado nesta data de R$ 80.506,03 (oitenta mil quinhentos e seis reais e três centavos), extinguindo a exigibilidade de

tais créditos tributários em face do Impetrante, cancelando a notificação de lançamento em questão.

A liminar foi deferida.

A Autoridade coatora apresentou as informações no Id. 83893173.

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar proferida.

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante a alegação de decadência, tenho que não assiste razão ao Recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato coator debatido é a decisão do recurso administrativo que julgou improcedente o pedido de revisão do lançamento tributário, proferida em
11 de abril de 2019
. Logo, considerando que o ato coator se operou em 11 de abril de 2019 e a ação mandamental ajuizada em julho de 2019, não houve o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Razão pela qual, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Quanto ao mérito, verifica-se que foi lavrado em desfavor da Apelada o Aviso de Cobrança nº 9592240/66/2013 em razão da
fruição indevida de benefício fiscal do diferimento, sem atender os requisitos do art. 343-b do RICMS e Portaria 79/2000.
Fruindo- o no período em que estava cadastrado como tributado pelo ICMS nas operações internas
,
cujo fato gerador ocorreu em outubro de 2010 e janeiro de 2011.

Todavia, em consulta ao Historio de Atualizações do Cadastro de Contribuintes da Recorrida, constata-se que a escolha pela forma tributada ocorreu a partir de 27/5/2011, ou seja, em data posterior a realização da operação litigiosa que ensejou o Aviso de Cobrança retro mencionado (Id. 83887447 - Pág. 6); documento este que se traduz em prova pré-constituída do direito da Impetrante.

Com efeito, nos termos do que preconizava o artigo 335 do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto Estadual nº 1944/89, vigente a época, as operações praticadas pela Recorrida são acobertadas pelo DIFERIMENTO do imposto.

Veja-se:

Art. 335 -
O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – saídas dos produtos resultantes do abate ou industrialização

§ 1º Sem prejuízo do estatuído no parágrafo seguinte, para os efeitos do disposto no inciso III, aplica-se o diferimento desde que o estabelecimento abatedor ou industrial esteja devidamente regularizado perante os órgãos federais, estaduais ou municipais de sanidade.

§ 2º A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo: (...)

§ 3º O diferimento previsto neste artigo poderá ser estendido aos produtos resultantes do abate do gado DE qualquer espécie, nas operações entre estabelecimentos frigoríficos.

§ 4º A fruição do benefício previsto no parágrafo anterior é opcional e sua utilização implica: (...)

5º A opção a que se refere o parágrafo anterior será efetuada mediante a observância dos seguintes procedimentos pelo contribuinte: (...)

§ 11. Observado o disposto no artigo 339-B, nas remessas de gado em pé, das espécies bovina e bufalina, efetuadas por produtores rurais, ainda que equiparados a estabelecimento comercial ou industrial, para estabelecimento frigorífico enquadrado no regime de que tratam os artigos 87-A-1 a 87-I, a fruição do diferimento previsto neste artigo fica, também, condicionada à regularidade fiscal do remetente e do destinatário. (...). [Destaquei]

Portanto,
considerando que os documentos revelam que
as operações indicadas estavam acobertadas pelo diferimento
,
resta imperioso o desprovimento do apelo e a ratificação da sentença sob reexame.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de decadência e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
ratificando a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022